Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-42.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003254-42.2020.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IVANILDO DA SILVA RUBIO (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA
VICIOLLI, é embargado BRUNA APARECIDA GUERRA ROCHA (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003254-42.2020.8.26.0008/50000 -Voto no 15.098
2
Voto no 15.098
Embargos de declaração no 1003254-42.2020.8.26.0008/50000
Comarca de origem: Foro Regional do Tatuapé / 3a. Vara Cível
Embargante: Ivanildo da Silva Rubio e Rosana Viiolli
Embargada: Bruna Aparecida Guerra Rocha
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 92/94, assim ementado:
“INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
Ação proposta visando a anulação de leilão
judicial - Extinção do processo invocando ação de
exigir contas - Ainda que difícil o entendimento do
que fora trazido na petição inicial, antes da
extinção teria que ter sido facultado ao apelante o
necessário esclarecimento e apresentação de
emenda, por força do disposto no art. 321 do
CPC - Sentença anulada para esta finalidade -
Recurso provido.”
Alega o embargante que há contradições e omissões
no v. acórdão, “requer o recebimento processamento e deferimento do
Presente Embargos de Declaração; com a anulação da sentença, mas
também, diante do fato da Sra. Bruna Aparecida Guerra Rocha, não poder
atuar no processo Art.313 do CPC., fica requerido o pagamento das dívidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003254-42.2020.8.26.0008/50000 -Voto no 15.098
3
do condomínio, em 2 (duas), parcelas a primeira com o despacho
determinando o pagamento e uma segunda em 60 (sessenta), dias. Requer
a condenação da Sra. Bruna Aparecida Guerra Rocha no pagamento de
danos morais causado aos executados conforme pedido na inicial e
determinação do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e a CF/88... É o
estado coagindo o funcionário seu a pagar as contas de água, luz, etc., e
caso não pague será ele punido a morte, porque sua quarentena não pode
ser cumprida porque seu apartamento foi a leilão judicial determinado pelo
estado que antes determinou que ele ficasse em sua casa para cumprir
quarentena, pois, ele se encontra no grupo de risco, porém, por outro lado
todos os cidadãos tiveram suas contas adiadas, mas, o executado que foi
vítima dos abusos cometidos por uma sindica, no momento é vítima do
estado que exigiu o pagamento de tributos que de outros cidadãos foram
anistiados ou adiados os pagamentos. Destarte; requer o recebimento
processamento e deferimento do presente Embargos de Declaração e que
liminarmente devem ser apreciado a omissão quanto a violação a
constituição, mas também, deve ser observado as medidas sociais previstas
com o Projeto de Lei 872/2020, o bem submetido a execução temerária trata-
se de um bem de família, a execução trata-se violação aos Incisos X e XI do
Art. 5o, CF/88, e caput do Art.6o.”
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando
o
julgado,
nota-se
que
inexistem
contradições ou omissões a serem sanadas, tendo o acórdão embargado
sido fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais,
reconhecendo ser o caso de anulação da sentença de primeiro grau, tendo
em vista que antes de decretar a extinção do processo, deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003254-42.2020.8.26.0008/50000 -Voto no 15.098
4
facultado ao embargante a apresentação de emenda a inicial, por força do
disposto no art. 321 do CPC. Não havendo que se discutir questão de
mérito, visto a anulação da sentença e o retorno dos autos a primeira
instância, justamente para que ocorra o devido processo legal.
Veja-se:
“Não obstante a dificuldade de se entender
tudo o que é colocado como causa de pedir e
pedido na petição inicial e nas razões recursais,
parece mesmo ter havido equívoco do nobre
sentenciante quando decidiu extinguir “ação de
exigir contas”, pois, em verdade, a proposta pelo
autor estava voltada à “anulação de leilão
judicial”.
E se realmente havia dificuldade para que
fosse deferido o seu processamento inicial, a
solução era mesmo aquela que obrigava o juiz
a determinar a sua emenda, por força do que
vem disposto no art. 321 do CPC.
Para esta finalidade é que se anula a
sentença proferida e se dá provimento ao
recurso.”
Por fim, não procede a alegação de contradição, pois,
em sede de embargos declaratórios, a contradição deve ser interna à
decisão embargada, não entre esta e a lei, a jurisprudência, a prova dos
autos, a doutrina ou o entendimento da parte, a ser veiculada, se o caso, em
recurso que autorize a rediscussão do julgado, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada,
destinado ao saneamento, tão somente, dos vícios taxativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003254-42.2020.8.26.0008/50000 -Voto no 15.098
5
relacionados pelo legislador.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator